Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-38.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003469-38.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAS SOUZA VILAS - CPF: 074.543.351-01 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e constitucional
. Apelação cível.
Saúde pública. Fornecimento de tratamento para neoplasia
hepatocitária
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do
stf
. Direcionamento
executivo da
obrigação. P
erda de utilidade do pedido.
Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento de tratamento para neoplasia
hepatocitária
, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando-se a imposição solidária em face do Município; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pelo Estado, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixa tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
A responsabilidade solidária impõe a todos os entes demandados a obrigação jurídica, enquanto o direcionamento do cumprimento constitui providência de natureza executiva, voltada à efetividade da tutela.

5.
No caso concreto, a ordem judicial foi cumprida pela Secretaria de Estado de Saúde, com a transferência do paciente para unidade hospitalar em Cuiabá/MT e posterior realização do procedimento, evidenciando a operacionalização administrativa conforme a atribuição do ente estadual.

6.
O pedido recursal de direcionamento da obrigação revela-se
inócuo
, pois o comando judicial já foi integralmente cumprido, não havendo utilidade prática na modificação pretendida.

7. O direcionamento executivo da obrigação não afasta a legitimidade passiva do Município nem descaracteriza a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

8. A condenação em honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida pela parte vencida que integrou legitimamente o polo passivo.

9. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
não provido

Dispositivos relevantes citados:
RE 855.178 (Tema 793/STF).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Tema 793; TJMT, Recurso Inominado 1065521-89.2025.8.11.0041, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma, j. 13.11.2025; TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, consistente no fornecimento de tratamento para doença hepática ao apelado (Id 337877364).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença desconsiderou as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, ao deixar de direcionar, inicialmente, o cumprimento da obrigação ao ente federativo efetivamente responsável pelo tratamento pleiteado.

Assevera que não pretende sua exclusão da lide, tampouco o afastamento da responsabilidade solidária, mas apenas que a obrigação seja imposta, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo e elevada complexidade, incompatível com a atenção básica atribuída aos Municípios.

Defende que, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação segundo as normas de descentralização e hierarquização do sistema de saúde, permanecendo a solidariedade em caráter subsidiário, na hipótese de descumprimento pelo ente competente.

Alega, ainda, que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre o Estado, porquanto teria sido o ente responsável pela não prestação do serviço de alta complexidade, não podendo o Município suportar o pagamento de honorários quando não deu causa à demanda.

Ao final, requer o
provimento
do recurso, a fim de que o cumprimento da obrigação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso (Id 337877366).

Em sede de contrarrazões, o
apelado
se
manifestou
pelo

não provimento
do recurso
(
Id 337877370
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do recurso (Id
347610362
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da petição inicial que o autor, atualmente com 27 anos de idade, foi internado no Hospital Estadual Santa Casa e, após a realização de exames de biópsia e estudo
imuno-histoquímico
, recebeu diagnóstico de neoplasia
hepatocitária
. Consta, ainda, histórico de cirurgia hepática realizada no ano de 2021, sem seguimento clínico posterior.

Narra-se que, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de acompanhamento por médico hepatologista, foi inserida solicitação no sistema SISREG III para
“Tratamento de Doenças do Fígado”
, classificada como Prioridade 1 – Urgência (atendimento o mais rápido possível), a qual permanece pendente em razão da ausência de vagas na rede pública.

Aduz que não possui condições financeiras de custear tratamento na rede privada e que a demora na regulação coloca em risco sua saúde. Por essa razão, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, pleiteando a concessão de tutela de urgência, a fim de que os réus disponibilizem, de forma imediata, todo o tratamento necessário, inclusive exames, medicamentos, eventual procedimento cirúrgico, internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e transferência para unidade dotada de especialista, às expensas do Poder Público.

O Município de Sinop sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, ente que reputa verdadeiramente responsável pelo tratamento, nos termos das regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Conforme se depreende da tese firmada pelo STF, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, o comando judicial foi expedido em face de ambos os entes públicos requeridos nos autos originários. O cumprimento da ordem, por sua vez, foi operacionalizado pela Secretaria de Estado de Saúde, que, por intermédio de sua Central de Regulação (CRUE), informou a transferência do paciente (Id 337877353), ora apelante, para unidade hospitalar localizada em Cuiabá/MT (Hospital Júlio Müller). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, por meio de ofício juntado aos autos, comunicou que o procedimento foi realizado e que o autor recebeu alta hospitalar (Id 337877362).

Tal circunstância
evid
e
ncia
, com precisão, a dinâmica do sistema, ou seja, a obrigação jurídica é solidária e imposta a todos os réus, ao passo que a execução material é direcionada ao ente que detém a atribuição administrativa correspondente.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade de ambos os demandados, aplicou corretamente o direito, assegurando que o direito fundamental do apelado não ficasse à mercê de controvérsias administrativas relativas à alocação de recursos e à definição de competências.

Postular, em sede de apelação, o direcionamento de obrigação já exaurida revela-se pleito de provimento jurisdicional
inócuo
e desprovido de eficácia prática, o qual em nada tem o condão de alterar a responsabilidade jurídica solidária dos demandados — fundamento que alicerça a adequada distribuição do ônus sucumbencial realizada pelo juízo sentenciante.

Nesse
entendimento
, colhe-se da jurisprudência:

“A obrigação foi cumprida mediante a realização da consulta, tornando a pretensão recursal inócua quanto à reorientação da obrigação.” (
TJMT, Recurso Inominado
1065521-89.2025.8.11.0041,
Rel.
Eduardo Calmon De Almeida Cezar,

Primeira Turma,
j.
13/11/2025)
.

O direcionamento constitui providência de índole executiva e instrumental, voltada à efetividade da tutela, não se prestando a restringir a legitimidade passiva nem a redistribuir a responsabilidade jurídica entre os demandados após o cumprimento da ordem.

Quanto ao pedido de direcionamento dos honorários advocatícios exclusivamente ao Estado, o recurso
também
não merece provimento.

O direcionamento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências não implica, necessariamente, no direcionamento dos honorários advocatícios. Isso porque a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo e que restou vencida.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop integraram o polo passivo da demanda e não demonstraram, de forma inequívoca, a sua ilegitimidade para figurar na lide
. Pelo contrário, a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o que justifica a manutenção do Município no polo passivo e, consequentemente, sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026